Tribunal: TJSP
Processo: 2078094-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078094-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WELINGTON
ALVES MOURA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078094-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11.264
2
HABEAS CORPUS No: 2078094-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: WELLINGTON ALVES MOURA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 15a Vara Criminal da Capital
Voto no: 11.264
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pedido de revogação da
prisão preventiva. Determinação do C. Supremo Tribunal Federal,
concedeu a ordem para determinar a soltura do paciente. Perda
superveniente de objeto. Prisão preventiva revogada na Superior
Instância, durante o trâmite do writ. Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de
WELLINGTON ALVES MOURA, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 15a Vara Criminal da
Capital, no bojo do processo-crime no 1508897-40.2020.8.26.0228.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 21 de abril de
202, pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido a prisão
convertida em preventiva em audiência de custódia (fls. 43/45).
Consta da denúncia, no dia 21 de abril de 2020, por volta
das 14h40min, na Rua Violeta, no 31, São Rafael, em situação de calamidade
pública causada pela pandemia do coronavirus- COVID-19, nesta cidade e
comarca da capital, WELLINGTON ALVES MOURA, previamente ajustado e com
unidade de propósitos e desígnios com os adolescentes Victor Alexandre Pereira
da Silva e Caue Pereira da Silva, trazia consigo e expunha à venda, para fins de
tráfico, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, consistentes em 56 (cinquenta e seis) invólucros contendo
cocaína, com peso líquido de 40,4g (quarenta gramas e quatro decigramas);
33 (trinta e três) invólucros de cocaína, na forma de “crack”, com peso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078094-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11.264
3
líquido de 6,1g (seis gramas e um decigrama) e 27 (vinte e sete) invólucros
contendo “maconha”, com peso líquido de 50,6g (cinquenta gramas e seis
decigramas), conforme autos de exibição e apreensão, a fls. 21/22.
Salienta, que, conforme Recomendação no 62 do CNJ, aos
presos detidos em presídios com ocupação superior à capacidade devem ser
determinadas medidas cautelares para que se contenha a propagação do vírus e
se proteja a integridade física dos acusados, manifestando preocupação com o
seu encarceramento em virtude da pandemia da COVID-19, o que desaconselha
a manutenção dos presos nas aglomerações dos presídios brasileiros.
Sustenta a impetrante que a prisão cautelar do paciente é
ilegal, pois não estão presentes os requisitos autorizadores necessários. Além
disso, alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
baseou-se na gravidade em abstrato do delito, motivo inidôneo para o feito.
Por fim, sustenta que o paciente é primário, com bons
antecedentes, e possui residência fixa, não havendo qualquer indício de sua
participação em atividades criminosas, sem contar o fato de que o crime não
envolveu violência ou grave ameaça, e que, em liberdade, não frustrará a
aplicação da lei penal.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva do paciente. No mérito, pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 123).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de que a ordem deva ser julgada prejudicada (fls. 125/126).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser julgada
prejudicada.
Conforme se verifica de fls. 109/126 o Colendo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus no 185262/SP, concedeu a ordem
de ofício, determinando a expedição imediata de alvará de soltura, sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078094-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11.264
4
da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente,
das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
O alvará de soltura clausulado expedido em favor do
paciente foi devidamente cumprido na data de 18 de maio de 2020 (fls. 146/149).
Portanto, conclui-se que o paciente obteve o que almejava
com a presente ação mandamental, sendo forçoso reconhecer que não mais
subsiste o interesse processual na obtenção do provimento judicial reclamado.
Ante o exposto, pelo meu voto, em face da superveniente
perda de objeto, julgo prejudicada a impetração, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR